Tribunal: TJBA
Processo: 8035169-91.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035169-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA COUTINHO LEITE Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA, REJEANE SANTOS SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE REAJUSTE NO VENCIMENTO BÁSICO DE SERVIDOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DISPOSIÇÃO CONSTANTE NA LEI N. 11.738/2008 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. REAJUSTE NO VENCIMENTO BÁSICO COM REFLEXO NAS DEMAIS VERBAS SALARIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ENTE PÚBLICO EM PROCEDER AO REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE COM REFLEXO NAS DEMAIS VERBAS SALARIAIS, SEGUNDO OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA LEI EM QUESTÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT SUSPENSO, CONSIDERANDO O TEMA 1169 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Em sede de preliminares de mérito, o Estado da Bahia aduziu ilegitimidade passiva do Secretário de Administração na qualidade de autoridade coatora, além da decadência e prescrição do fundo de direito. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, considerando que, por força do Decreto 12.431/2010, foram delegadas para o Secretário de Administração as prerrogativas de planejamento, coordenação, execução e controle das atividades de administração geral do Estado, além da formulação e execução da política de recursos humanos, bem como da previdência e assistência aos servidores públicos estaduais. Em relação à prescrição e decadência do fundo de direito da impetrante, esta também foi rejeitada, pelo fato de a obrigação questionada ser de trato sucessivo, cujo prazo de ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo fundamento para declaração da decadência do direito à impetração do mandado de segurança, tampouco prescrição da respectiva pretensão. 2. No mérito, foi reconhecida a extensão do direito em favor da impetrante que já está aposentada em relação aos direitos remuneratórios estabelecidos na Lei Federal N. 11.738/2008, que estabeleceu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública, devendo ser reajustado o vencimento básico da impetrante com repercussão nas respectivas verbas de natureza salarial. Precedentes deste Tribunal, do STJ e do STF, sendo reconhecido o direito líquido e certo da impetrante e, por ato contínuo a concessão da segurança, devendo o ente público cumprir a obrigação de fazer de modo imediato. 3. Outrossim, em relação ao pagamento das verbas retroativas a partir da impetração da presente ação mandamental, tal obrigação resta-se suspensa, com fulcro no tema 1169 do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Ademais, considerando que a Impetrante foi para a inatividade com vencimentos de carga horária de 20 (vinte) horas semanais, o valor do piso a ser implantada deverá ser proporcional à aludida carga horária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035169-91.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANA COUTINHO LEITE e como autoridade coatora o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3), e impetrada o Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .